Tribunal: STF
Processo: ARE 1415914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PEDIDO DIVIDIDO - INDEFERIMENTO - VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LPI - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. RECURSO IMPROVIDO



    I – Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessão da patente dividida PI 9715326-5, relativos às reivindicações 17 a 32, que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatório da patente inicial PI9710536-8, violando o art. 32 da LPI.



    II – A justaposição de tantos fatos e suas motivações não deixam dúvida de que a questão controvertida, no lide, não se limita à interpretação da regência dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a divisão da patente - no tempo e modo – como foi requerida, excedeu a matéria do pedido original.



    III - Causa espanto que, num cenário de grande complexidade, de patente divida de medicamento, que decorre de outra, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.



    IV - Falta que, registre-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a pericia técnica teria condições de elucidar.



    V - Não havendo nos autos prova pericial que convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI, ao indeferir a patente, uma vez que sua divisão só ocorreu depois da análise final, na Autarquia, contrariando, ao meu sentir, os preceitos do art. 26.



    VI - Fruto, certamente, do impasse causado pela ANVISA e pela ação judicial 2003.51.01.513584-5, que acabou desaguando em uma nova análise, agora de indeferimento. Razões mais do que suficientes para me convencer da irregularidade do procedimento desde o seu início.



    VII - Pedido de conversão do julgamento em diligência negado, uma vez que a autora abriu mão expressamente da produção de provas, antes da lavratura da sentença, pleiteando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.



    VIII - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por outros fundamentos, por não ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante de um cenário dessa complexidade, de patente divida de medicamento, que decorre de outra, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - causa espanto que a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.



    Falta que, verifica-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a perícia técnica teria condições de elucidar.



    (...)



    Ora, para desincumbir-se de seu dever de julgar, deve o juiz apreciar livremente as provas para formação de sua convicção intima e motivada. Assim, a atividade jurisdicional está atrelada à investigação acerca da ocorrência dos fatos afirmados pelas partes, e a convicção se formará da síntese alcançada pela atividade probatória em contraditório.



    (...)



    No caso, ao contrário do Magistrado, verifico que as provas produzidas são insuficientes para firmar conhecimento seguro sobre a questão, não me permitindo deduzir se as reivindicações do pedido dividido ampliam, ou não, a matéria, que só a perícia técnica seria capaz de dirimir.



    Insuficiência que a autora, só agora, depois de proferida a sentença de improcedência de seu pedido, quer reparar, ao pleitear a conversão intempestiva deste julgamento em diligência, para realização de prova pericial, apesar de dela já ter aberto mão, quando foi indagada, pelo Magistrado, a respeito das provas que queria produzir, manifestou-se no sentido de requerer o julgamento antecipado da lide.



    (...)



    De modo que, não havendo nos autos prova pericial que me convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI quando indeferiu a patente, uma vez que sua divisão só veio a ocorrer “muitos anos depois” do exame final da patente, contrariando expressamente os termos do art. 26, verbis:



    Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:



    (...)



    A prova disso são os próprios arquivos do INPI, onde se constata que a patente original, quando foi enviada para a ANVISA, em 09/03/2004 (RPI 1731), já tinha sido objeto de exame do INPI e obtido parecer favorável de que preenchia os requisitos exigidos pela lei, dependendo, apenas, da anuência da ANVISA para expedição da cártula.



    Eis o teor do despacho da Autarquia, publicado na RPI 1731, em 09/03/2004, páginas, 12 e 20, da edição on line:



    7.4 - Ciência relacionada com o art. 229 da LPI. O exame técnico concluiu que o pedido atende aos requisitos estabelecidos pelos artigos 8 e 36 da LPI. O deferimento do mesmo está condicionado à obtenção da anuência de que trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, conforme redação dada pela Lei 10.196/2001.



    A par disso, conclui-se que a divisão da patente só ocorreu para resolver o impasse causado pela ANVISA e pelas inúmeras alterações efetuadas em seu quadro reivindicatório, que acabaram reprovadas judicialmente, por terem sido feitas após o pedido de exame, comprometendo todo o procedimento, inclusive o da divisão, que tem como parâmetro o quadro original.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente